Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.
2. É sabido que crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
3. Não há como acolher a tese de atipicidade da conduta, quando a vítima, ao se sentir ameaçada por mal grave e injusto perpetrado pelo réu, aciona a autoridade policial e representa criminalmente contra ele, requerendo, ainda, o deferimento de medidas protetivas, o que foi prontamente atendido.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.